Tribunal: TJES
Processo: 5005346-76.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005346-76.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS GONCALVES FILGUEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José marcos gonçalves filgueira em face do DETRAN/ES e de Wanderson Verly Cardoso, por meio da qual requer: i) seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária e de relação jurídico-administrativa entre o requerente e o DETRAN/ES, bem como a declaração da renúncia de propriedade do autor em relação ao veículo marca/modelo VW/FOX 1.0 GII, ano de fabricação 2010, ano de modelo 2011, PLACA KNX8G81, RENAVAN 00250747332, a contar do momento em que operacionalizada a venda e tradição do veículo automotor para o novo proprietário (2º requerido), ou seja, 13/01/2021; ii) seja determinado ao 1º requerido, DETRAN/ES, que transfira as multas e demais encargos constantes no Dossiê Consolidado do Veículo, referentes à data posterior da venda (qual seja, 13/01/2021), ao 2º requerido, WANDERSON VERLY CARDOSO; iii) seja determinado ao 1º requerido que remova os pontos atribuídos a título das referidas infrações de trânsito registradas após a venda do veículo, do nome do requerente, transferindo-os para o 2º requerido; iv) seja determinada a transferência do veículo para o nome do 2º requerido.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, DECLARO a ilegitimidade passiva ad causam do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES e de WANDERSON VERLY CARDOSO e, como consequência, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. II, e 485, incs. I e VI, ambos do CPC, c/c o art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95, e art. 27, da Lei nº 12.153/09.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o DETRAN não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Ressalto ainda que o referido posicionamento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo em contexto como o presente, em que se busca a retirada dos pontos do prontuário da parte requerente em razão de não ser o condutor do veículo no momento em que as infrações foram cometidas, conforme se nota da recente decisão monocrática proferida no bojo do RECURSO ESPECIAL Nº 2074416 - ES (2023/0166752-1)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)